Tribunal: TJPA
Processo: 0808411-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808411-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY CAINA HENRIQUE SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808411-03.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: LUCAS SÁ SOUZA, OAB/PA Nº 20.187, LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL, OAB/PA Nº 14.143, VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA, OAB/PA Nº 23.244, E ANTÔNIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR, OAB/PA Nº 28.855

PACIENTE:
WESLEY CAINÃ HENRIQUE SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0801524-76.2021.8.14.0008

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado
)

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 121, §2º, I e IV, E 121, §2º, I E IV, C/C art. 14, II, DO CPB.
PRISÃO CAUTELAR COMO ANTECIPAÇÃO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A imprescindibilidade da segregação preventiva na hipótese está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade do agente. Logo, fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública.

2. A prisão preventiva tem
caráter cautelar e resta devidamente fundamentada, de maneira que não se constitui em antecipação de possível pena nem em violação ao princípio da presunção de inocência.

3. Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional.

4. Ordem conhecida; porém, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar
,
impetrado pelos Srs. Advogados Lucas Sá Souza, Luana Miranda Hage Lins Leal, Victor Augusto de Oliveira Meira e Antônio Amilton Dias Amorim Junior em favor de
Wesley Cainã Henrique Silva,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5954366), que o paciente foi acusado da prática dos crimes previstos nos arts
. 121, §2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

Reportam, ainda, que,
ipsis literis
:

“(...) o Paciente, que é conhecido empresário na Comarca de Barcarena-PA, nunca foi chamado para prestar qualquer esclarecimento durante as investigações, tendo sido ouvido exclusivamente após ter sido preso temporariamente em sua residência por ordem do juízo de Barcarena-PA, doravante denominado de Autoridade Coatora.

(...)

1.6. Desse modo, a própria acusação realiza a distinção entre o Paciente e o Corréu, pois a) o Paciente teria sido, supostamente, o responsável por entregar uma arma de fogo ao Corréu, mas não disparou nas vítimas; b) o Paciente continuou sua vida regularmente, sem fugir ou destruir provas, tendo sido preso em casa sem sequer ter sido chamado para depor, enquanto que o Corréu encontra-se foragido.

1.7. Ademais, sem nenhum fato novo representativo de risco processual, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do Paciente, tendo esta sido decretada pela Autoridade Coatora para garantia da ordem pública.

(...)

1.8. Assim, de plano, é possível verificar que a referida
ordem prisional é desproporcional
, pois a acusação contra o Paciente e a sua circunstância processual são completamente diversas das do Corréu, não podendo a prisão preventiva, medida mais grave do processo criminal, ser utilizada para ambos indistintamente.

(...)

1.11. Então, de forma objetiva, a ordem prisional parte do pressuposto que o Paciente teria entregue a arma, de sua propriedade, em mãos ao Corréu Marcos e este teria disparado contra as supostas vítimas, todavia, não há laudo pericial nos autos que ateste que o disparo partiu da arma de propriedade Paciente, que inclusive é regularmente registrada.

1.12. E mais, mesmo o Paciente estando em circunstância processual diversa do Corréu que teria efetuado os disparos e fugido do cumprimento da prisão, a
Autoridade Coatora não avaliou a possibilidade concreta de aplicação das medidas cautelares alternativas da prisão
, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

(...)

2.2. De tal forma, além da ilegalidade da prisão decorrente da não elaboração dos laudos periciais até o presente momento, restou evidente que a Autoridade Coatora não avaliou adequadamente a possibilidade concreta de se estabelecer medidas cautelares alternativas ao PACIENTE, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6º, do CPP, tornando inegável que se trata de prisão preventiva com caráter
antecipatório de pena
, o que é expressamente vedado pelo art. 313, §2º do CPP.

(...)

2.9. Em outras palavras, o
suposto risco processual de garantia à ordem pública de Barcarena-PA restaria superado
, vez que o PACIENTE, caso solto, poderá residir em cidade localizada há 2.574,4 km (Dois mil, quinhentos e setenta e quatro) quilômetros do local dos fatos (Pedro Leopoldo - MG).”

No Id. 5997291, deneguei a liminar requerida, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou no Id. 6013259, e, após, determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público para apresentar seu parecer.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

Ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
as diretivas atacadas demonstraram, de maneira clara e induvidosa, indícios de autoria e de materialidade a necessidade da segregação preventiva do paciente, já que encontram fundamento no resguardo da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos, bem como resta evidente a periculosidade do coacto.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 5954370):

“(...) Observo que a autoridade policial logrou êxito em demonstrar, em sua representação, a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. O primeiro requisito está materializado na possibilidade de que tenha o acusado praticado uma infração penal, em face dos
indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto
. O segundo, consubstanciado no
risco de que a liberdade dos agentes venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória
.

Relatado o IPL e cumprida a prisão temporária de Wesley Cainã, foi demonstrado que o veículo de propriedade do custodiado se trata de um automóvel Gol, prata, com as mesmas características do veículo identificado nas filmagens do dia do crime, o que foi confirmado pelo depoimento do investigado. Wesley confirmou ainda à autoridade policial que estava presente no local dos fatos. Declarou que Marcos Felipe estava na sua companhia no dia, tendo auxiliado na fuga deste.

Os indícios de autoria quanto a Marcos Felipe decorrem do próprio depoimento de Wesley, o qual afirmou que aquele lhe teria confessado ter efetuado os disparos.
Já quanto a Wesley, os indícios de autoria são provenientes dos depoimentos colhidos em sede policial e, ainda, da apreensão de
08 (oito) estojos deflagrados de munição calibre 9.mm no local onde foi preso, local onde exerce atividades laborais.

A necessidade da prisão é fruto da necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos. A empreitada delituosa fora praticada em concurso de agentes, com efetivação de vários disparos de arma de fogo, contra pessoas indeterminadas, em local onde havia quantidade considerável de pessoas. Nesse sentido, o modus operandi deixa evidente a periculosidade em concreto dos agentes.

(...)

Assim, com base no art. 312 do CPP e art. 2º, § 7º da Lei nº. 7.960/89, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WESLEY CAINÃ HENRIQUE SILVA (...)” (grifei)

A simples leitura dos excertos reproduzidos evidencia a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a alegação do impetrante de que a decisão do decreto de segregação cautelar não apresenta a devida motivação, pois está respaldado em elementos concretos do processo, sendo, então, a prisão preventiva proporcional às suas circunstâncias processuais.

Em síntese, é
induvidosa a materialidade delitiva e estão presentes suficientes indícios de sua autoria.
Vale trazer à colação precedente deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva aponta para a necessidade da manutenção da custódia cautelar, especialmente para garantir a ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal, não devendo ser desconstituído tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis do paciente, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar, conforme entendimento sumulado deste Tribunal.

2. O aspecto relativo à autoria delitiva necessita de uma averiguação complexa e profunda, que não pode ser feita na via exígua do habeas corpus, mas sim pertinente ao juízo da ação que irá sopesar as provas colhidas na fase indiciária e, após, submetê las ao crivo do contraditório e da ampla defesa, proferirá a sua decisão.

3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e

(377952, 377952, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-30)

(grifei).

Logo, a substituição por medidas diversas a prisão afigura-se insuficiente, sendo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão cautelar do paciente, tendo em vista a presença de um dos requisitos autorizadores da medida extrema, garantia da ordem pública, estando a mencionada decisão

devidamente fundamentada nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

No mais, não há como acolher a tese da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de pena, pois a medida imposta, no presente caso, possui caráter cautelar e resta devidamente fundamentada, de maneira que não se constitui em antecipação de possível pena, nem em violação ao princípio da presunção de inocência.

A segregação provisória não se constitui em antecipação de possível pena que possa vir a ser aplicada. Restringe-se às hipóteses de cautelaridade expressamente previstas na legislação processual, as quais devem ser claramente explicitadas (TJSC, Habeas Corpus n. 4024213-66.2017.8.24.0000, de São José, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quinta Câmara Criminal, j. em 30/11/2017)

Acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33
, CAPUT, DA LEI N.
11.343
/2006) INSURGÊNCIA CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. TESE NÃO ACOLHIDA. DECISÃO EMBASADA NOS ARTS.
312
E
313
,
I
, DO
CPP
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE INDICADOS PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE É RÉ PRIMÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO FOI CONSIDERADA NO MOMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. PRIMARIEDADE QUE POR SI SÓ NÃO OBSTA A PRISÃO PREVENTIVA.
SUPOSTA ANTECIPAÇÃO DE PENA PELO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

Por fim, sobre as condições pessoais favoráveis
alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Por todo o exposto,
conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado- Relator

Belém, 31/08/2021